Tribunal: TJBA
Processo: 8012805-62.2022.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8012805-62.2022.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: LEOBINO PEREIRA DE ANDRADE NETO Advogado(s): CARIM ARAMUNI GONCALVES, KACYANA FARIA CAPUCHO ARAMUNI GONCALVES, AYUNE SILVA ARAMUNI GONCALVES IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR NA RESERVA. IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA E PRELIMINARES DE AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA BEM COMO NECESSIDADE DE DESISTÊNCIA EM RAZÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO SOBRE A MATÉRIA, REJEITADAS. GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO – GCET. PASSAGEM PARA INATIVIDADE COM PROVENTOS DE 1º TENENTE. PERCEBIMENTO DE 45% CONSTANTE DO BGO/ATO APOSENTADOR. REMUNERAÇÃO INTEGRAL DO POSTO OU GRADUAÇÃO IMEDIATAMENTE SUPERIOR. ELEVAÇÃO PARA 125%. POSSIBILIDADE. ENTENDIMENTO REITERADO DESTA SEÇÃO. PARECER MINISTERIAL NO MESMO SENTIDO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO EVIDENCIADO. SEGURANÇA CONCEDIDA. Trata-se de MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO DE LIMINAR impetrado por LEOBINO PEREIRA DE ANDRADE NETO em face de ato praticado pelo SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA, objetivando o reajuste da CET no percentual de 125% (cento e vinte e cinco por cento). Inicialmente, verifica-se que a impugnação à Assistência Judiciária Gratuita não encontra amparo legal. Ao exame dos autos, o pedido assistencial formulado obedece aos critérios legais estabelecidos nos artigos 98 e seguintes do CPC, bem como resta comprovado através do contracheque (ID 26877791) no qual consta como valor líquido R$ 4.067,27 (quatro mil, sessenta e sete reais e vinte e sete centavos). De referência a preliminar de ausência de prova pré-constituída, esta confunde-se com o mérito. Outrossim, dentre as peculiaridades que envolvem o cabimento e a admissibilidade da impetração do Mandado de Segurança, emerge como requisito fundamental a existência de direito líquido e certo a ser demonstrado e comprovado mediante prova pré-constituída. No tocante a necessidade de intimação da parte autora para requerer a desistência do processo em razão da existência de Mandado de Segurança Coletivo nº 8036675-10.2020.8.05.0000, impetrado pela Associação dos Funcionários Públicos do Estado da Bahia, não merece prosperar. Sabe-se que a propositura de Ação Coletiva, por substituto processual, não obstaculiza a pretensão da Parte Interessada em buscar tutela jurisdicional dos seus interesses através de ação autônoma, não estando compelido a aderir ao feito coletivo. De outro modo, mesmo que o objeto intentado detenha correlação com o writ da associação não ocasiona litispendência nos termos do art. 22, § 1º da Lei 12.016/2009. Portanto, rejeitam-se a Impugnação e prefaciais suscitadas. Passo ao mérito da Ação Mandamental que versa sobre a possibilidade de majoração do percentual de 125% da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (GCET), prevista pela Lei nº 7.023/97, que alterou o Estatuto dos Servidores Públicos Civis da Bahia, incluindo os Policiais Militares perceber gratificação visando compensar o trabalho extraordinário, uma especialidade técnica ou uma lotação estratégica. Deste modo, o Estatuto dos Policiais Militares do Estado da Bahia (Lei nº 7.990/2001), prevê expressamente a supracitada recompensa no art. 102, § 1º, alínea j, o qual foi posteriormente alterado pela Lei Estadual nº 11.356/09, permitindo o pagamento até o valor máximo de 125% (cento e vinte e cinco por cento) a ser regulamentada a fixação dos percentuais cabíveis a cada posto, razão pela qual o Conselho de Políticas de Recursos Humanos – COPE expediu a Resolução nº 153/2014. In casu, assiste razão ao pleito de majoração do Impetrante (1º Sargento), levando-se em consideração à incorporação da gratificação constante do Boletim Geral de Ocorrências – BGO (ID 26877790), fixado no percentual de 45% (quarenta e cinco por cento) na composição dos proventos ao passar para reserva remunerada, entretanto, deve ser calculada no percentual da gratificação devido para aquele posto superior, qual seja: 1º Tenente - 125% (cento e vinte e cinco por cento), nos termos dos arts. 102, II, alíneas “a” e “b”; 110-D, caput e §1º e 92, III, do Estatuto dos Policiais Militares do Estado da Bahia (Lei Estadual nº 7.990/2001). Cumpre ressaltar que o colegiado desta Seção, na sessão do dia 13/04/2023, fixou tese sobre a matéria nos autos do Mandado de Segurança nº 8042538-10.2021.8.05.0000, relatado pelo Eminente Des. Geder Luiz Rocha Gomes e acrescido pela valiosa colaboração da Juíza Substituta de 2º Grau Maria do Rosário Passos da Silva Calixto nos seguintes termos: “Caráter genérico da Gratificação por Condições Especiais do Trabalho - GCET, comprovado por meio de certidão emitida pela própria Polícia Militar. Extensão aos inativos.” Nestas condições, considerando a jurisprudência desta Corte no sentido de reconhecer o direito dos inativos à percepção de gratificação que for extensiva a todos os servidores em atividade, independentemente da natureza da função exercida ou do local onde o serviço é prestado, evidente a violação ao direito líquido e certo do autor que deve ter majorado o percentual da CET em 125% (cento e vinte e cinco por cento). Salienta-se a impossibilidade de pagamento das verbas devidas anteriores à impetração da presente Ação Mandamental, bem como necessidade de observância a ressalva quanto à compensação de eventuais valores pagos já recebidos pela parte Impetrante, a serem apurados na fase de liquidação/cumprimento de sentença. A douta Procuradoria de Justiça ao analisar a presente demanda corroborou no mesmo sentido. Sem condenação ao pagamento de honorários advocatícios, nos termos do artigo 25 da Lei nº 12.016/09 e verbetes das Súmulas 512 do STF e 105 do STJ. Ante o exposto, acolho o respeitável Parecer Ministerial (ID 55365790) e VOTO no sentido de REJEITAR A IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA E PRELIMINARES, e no mérito, CONCEDER A SEGURANÇA VINDICADA, reconhecendo e determinando que as Autoridades Coatoras procedam com o reajuste da Gratificação de Condições Especiais de Trabalho (GCET) ao percentual de 125% (cento e vinte e cinco por cento) aos proventos da parte Impetrante LEOBINO PEREIRA DE ANDRADE NETO, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de multa diária, arbitrada em R$ 500,00 (quinhentos reais) ao limite máximo de R$ 100.000,00 (cem mil reais) por descumprimento sem prejuízo do encaminhamento dos autos ao Ministério Público para apuração de eventual crime de desobediência, bem como que sejam pagos os valores devidos, desde a data da impetração do Writ, com a incidência de juros e correção monetária pela taxa SELIC, em conformidade com a EC n.º 113/2021, ressalvando-se os valores já pagos administrativamente, a serem apurados na fase de liquidação/cumprimento de sentença. DIREITO LÍQUIDO E CERTO EVIDENCIADO. SEGURANÇA CONCEDIDA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança de n. 8012805-62.2022.8.05.0000, impetrante LEOBINO PEREIRA DE ANDRADE NETO e impetrados SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, em REJEITAR A IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA E PRELIMINARES e no mérito, CONCEDER A SEGURANÇA, nos termos do voto da Relatora. I/F